Tribunal: TJPA
Processo: 0818938-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818938-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIANE ALVES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0818938-43.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
LUCAS SOUZA LEITE, OAB-PA Nº 28.367.

PACIENTE:
JOSIANE ALVES PEREIRA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI-PA.

Processo originário nº
0800564-44.2022.8.14.0022.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE ESTELIONATO. FALSIDADE DE DOCUMENTO PARTICULAR. ALEGAÇÕES.
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É assente a jurisprudência do STJ que somente se admite o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário, assim como não há excesso de prazo quando o réu se encontrar na condição de foragido, em inteligência a Súmula 64 do STJ.

2.
o fato de a revisão do decreto de prisão preventiva não ter observado o prazo de noventa dias da última decisão não caracteriza, de
per si,
a ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, § único, do CPP não autoriza a imediata soltura do paciente
.

3. Constata-se que o processo de 1º grau se encontra com tramitação dentro da regularidade, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das peculiaridades do feito, não havendo que se falar, portanto, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto a paciente, em razão da ausência de instrução nos autos em referência e de violação ao princípio da razoável duração do processo.

4.
Cotejando a decisão atacada com os demais elementos que instruem o presente feito, vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva, consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP. Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente vem consagrada no princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

5.
No que tange a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou por medidas cautelares diversas da prisão, esta matéria não deve prosperar, pois, ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318 e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JOSIANE ALVES PEREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800564-44.2022.8.14.0022
.

O impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID nº 17280733, que a paciente
está presa preventivamente
desde 18/11/2022,
por suposta prática dos crimes descritos no art. 171, c/c art. 14, inciso II e art. 297, todos do CP (Tentativa de Estelionato e Falsidade de Documento Particular), estando atualmente custodiada na unidade prisional feminina da Comarca de Aquiraz, Estado do Ceará.

Alega que a coata está sofrendo constrangimento ilegal, por: excesso de prazo
na custódia cautelar; ausência de revisão da prisão a cada 90 (noventa) dias; ausência de instrução criminal nos autos de 1º grau; ofensa ao princípio da razoável duração do processo; desproporcionalidade da prisão; ausência dos requisitos da prisão preventiva. Requer o relaxamento da prisão, com a expedição de Alvará de Soltura; aplicação de prisão domiciliar ou de medidas cautelares.

Por fim, pleiteia o deferimento de liminar. Junta documentos.

No ID 17309120, a medida liminar requerida foi indeferida e na mesma decisão
solicitadas informações à autoridade coatora e, após, determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

No ID 17363637, foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora.

A DD. Procuradora de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17469672).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de revogação de prisão da paciente, sob argumento de ilegalidade na custódia preventiva por excesso de prazo,
pois

é cediço que este deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Ressalta-se, ainda, que analisando os documentos acostados ao feito e considerando as informações prestadas pela autoridade dita coatora, verifica-se que, muito embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 25/07/2022, a coata se encontrava foragida nessa data, não havendo notícias nos autos de 1º grau, até a data de 08/12/2023 (ID 105784470), do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

É assente a jurisprudência do STJ que somente admite-se o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário, assim como não há excesso de prazo quando o réu se encontrar na condição de foragido, em inteligência a Súmula 64 do STJ:

SÚMULA N.64 do STJ:

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Ademais, é cediço que, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Outro não é o entendimento desta Seção de Direito Penal, veja-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não restou evidenciado, in casu, o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, eis que os percalços ocorridos no trâmite do feito independem da vontade da autoridade judicial responsável, que vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. (...) 4. ORDEM DENEGADA. (2187313, 2187313, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-10)

Em face do argumentado, denego a ordem na matéria suscitada.

No que concerne a revisão da custódia preventiva

a cada noventa dias
, o fato de a revisão do decreto de prisão preventiva não ter observado o prazo de noventa dias da última decisão não caracteriza, de
per si,
a ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, § único, do CPP não autoriza a imediata soltura do paciente. Sobre tal prazo, já se manifestaram o STF e o STJ:

“STF: A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

STF. SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-1395)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...). 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

(STJ. AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Ademais, como explanado anteriormente, a paciente se encontrava foragida do distrito da culpa, sendo presa em outro Estado da Federação Brasileira após prisão em flagrante por outra prática delitiva,
razão pelo qual denego a ordem na matéria suscitada.

No concerne as teses defensivas de ausência de instrução dos autos de 1º grau e, de ofensa ao princípio de razoável duração do processo,
constata-se que o processo de 1º grau se encontra com tramitação dentro da regularidade, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das peculiaridades do feito, não havendo que se falar, portanto, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto a paciente, em razão ausência de instrução nos autos em referência e, de violação ao princípio da razoável duração do processo. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais,
in verbis:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE, PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA, DOS PEDIDOS DE REMISSÃO DA PENA PELO ESTUDO E CORREÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. FEITO EXECUTÓRIO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. 1 - Evidencia-se após consulta ao sistema SEEU, que o pleito de remissão da pena do paciente pelo estudo não foi o único evento instaurado nos referidos autos, havendo de outra banda, outras providências que precisam ser concluídas antes que se faça o cálculo de remissão pleiteado, a exemplo da unificação das penas do paciente, condenado em três ações penais distintas e a correção da pena definitiva ordenada pelo STJ nos autos do Habeas Corpus nº.: 601907 – PA, encontrando-se o feito atualmente aguardando a resposta do Juízo da Comarca de Paragominas, com o envio da guia de execução provisória e demais documentos referentes a Ação Penal de nº.: 0000042-72.2017.8.14.0039. 2 – Com efeito, constata-se o processo executivo encontra-se com tramitação regular, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das peculiaridades e complexidade do feito, não havendo que se falar, portanto, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão de negativa da prestação jurisdicional e da violação ao princípio da razoável duração do processo.
3 – Writ que não se destina a agilizar a tramitação processual de qualquer ação, esteja ela em fase de conhecimento ou de execução, excetuando-se as hipóteses extraordinárias em que a suposta inércia por parte da autoridade coatora configure o constrangimento ilegal ao paciente, o que não se verifica na hipótese.
Precedentes. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801857-52.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/05/2021). (grifos).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra qualquer descaso do Juízo das Execuções na apreciação do pedido formulado pelo paciente. Verifica-se que a execução da pena segue seu trâmite regular, tendo a magistrado a quo adotado as providências necessárias para a análise do pleito do apenado. Ademais, revela-se impossível o deferimento do benefício pela via do Writ, na qual não é permitida a dilação probatória. Registre-se, por oportuno, que o Habeas Corpus não se presta como instrumento de agilização do andamento da execução, sendo sua utilização indevida para tal fim.
ORDEM DENEGADA.

(TJMG. 0025995-83.2018.8.19.0000 - HABEAS CORPUS. Des(a). ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE - Julgamento: 19/06/2018 - QUARTA CÂMARA CRIMINAL)

Habeas corpus – Execução penal – Demora na apreciação do pedido – Constrangimento ilegal – Inocorrência – O habeas corpus não é instrumento processual próprio para apressar magistrado na prolação de decisões processuais, bem como para conceder o pretendido livramento condicional – Ordem denegada.

(TJSP. Habeas Corpus Criminal 2060996-95.2021.8.26.0000; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva,
suscita o advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, a desproporcionalidade na decisão que decretou sua custódia preventiva e, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 17280738, págs. 08-10):

(...)
3. DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA JOSIANE ALVES PEREIRA (ID 62296856)

Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial, em desfavor de
JOSIANE ALVES PEREIRA,

acusado da prática dos crimes do
art. 171 c/c art. 14, II, do CP
e do
art. 297 do CP
, tendo em vista estarem presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar
(ID 62296856)

Instado a se manifestar, o representante do MP opinou pela decretação da prisão preventiva
(id.

71219519)
.

Autos conclusos.

Eis, em apertada síntese, o relatório.

Passo à fundamentação.

É de esclarecer inicialmente que acerca da custódia cautelar na modalidade da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria”.

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva de ofício, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante do Ministério Público, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, evidencia a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470):

“Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado. Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129)

No mesmo sentido, a lição de Borges da Rosa:

‘Devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado o autor da infração, embora não haja certeza disto. No entanto eles devem ser suficientes para tranqüilizar a consciência do Juiz’ (Processo, cit., v. 2, p. 281). Razão assiste a Beling quando, ao tratar da matéria, preleciona que ‘la prisión significa una intervención más grave en la esfera jurídica del inculpado... Por eso no basta para la orden de detención que la condena sea más probable que la absolución: el grado de sospecha debe alcanzar casi la seguridad’( cf. Derecho, cit., p. 379, nota 4).

É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis referir-se, inegavelmente, àqueles capazes de tranquilizar, na feliz expressão do processualista gaúcho, a consciência do Juiz”.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de
garantir a aplicação da lei penal,
pois a acusada, após a prática do crime
(art. 171 c/c art. 14, II, do CP
e do
art. 297 do CP)
, evadiu-se do distrito da culpa, buscando furtar-se da aplicação da lei penal.

Destaque-se que segundo a jurisprudência dominante do STJ a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea para justificar o decreto da custodia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal (Jurisprudências em tese do STJ, Edição nº 32).

Por fim, é importante frisar que os crimes, em tese, imputados ao representado, estão inseridos nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSIANE ALVES PEREIRA
, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, o qual deverá ser cumprido com as devidas cautelas legais
.
(...).

No ID
17363637
,
a autoridade coatora prestou informações
, fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída a paciente e da tramitação do processo relacionado à presente impetração, destacando
estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores no art. 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade diante da condenação decretada, e ainda, a garantia da ordem pública, na medida em que a paciente apresenta antecedentes criminais, inclusive condenação anterior
.

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito, vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Como se vê, no caso dos autos, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, pois se o
bserva que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coato ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, da periculosidade imputada a coata, ressaltando sua evasão do distrito da culpa, o que redundou na prisão cautelar. Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Além do mais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 171 c/c art. 14, II, e art. 297 e art. 288, todos do CP
, imputado contra a coata.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime previsto
no art. 171 c/c art. 14, II, e art. 297 e art. 288, todos do CP
.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente vem consagrada no princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

(...).
1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318 e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024